Tribunal: TJPA
Processo: 0014110-63.2018.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, §2º, II, DO CPB C/C ART. 244-B DA LEI Nº. 8.069/90 E ART. 69 DO CPB - PRELIMINAR PARA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ? INCABÍVEL ? COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES ? DESCONHECIMENTO DA IDADE DO MENOR ? IMPROCEDÊNCIA ? MERA ALEGAÇÃO DA DEFESA, SEM QUALQUER COMPROVAÇÃO ? CRIME FORMAL - DOSIMETRIA - CORREÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ? ANTECEDENTES CRIMINAIS E CONSEQUÊNCIA DO CRIME ? SÚMULA 444 DO STJ ? IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR PROCESSOS E PROCEDIMENTOS EM ANDAMENTO PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE ? PREJUÍZO PATRIMONIAL É INERENTE AO CRIME DE ROUBO ? REDUÇÃO DA PENA-BASE E, CONSEQUENTEMENTE, PENA DEFINITIVA DE AMBOS OS CRIMES ? PLEITO DE DISPENSA DA PENA DE MULTA ? IMPROCEDÊNCIA ? MULTA DECORRENTE DE PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA INCRIMINADORA ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de habeas corpus a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.2. Pleito absolutório com relação ao crime de corrupção de menores, não merece prosperar, em primeiro lugar, pois resta demonstrado nos autos, através do documento de identidade do réu, à fl. 48, que o réu à época do crime tinha idade inferior a 18 anos.3. O argumento de que o agente desconhecia a menoridade do adolescente, constitui-se de mera alegação a defesa, sem qualquer comprovação nos autos, o que não afasta a condenação pelo crime de corrupção de menores. 4. A prática de infração penal, com um menor de 18 anos, corresponde a corrupção de menores. De acordo com a Súmula 500 do STJ, basta a simples presença de um menor acompanhando um adulto na ocasião do crime, para que seja configurada a conduta do art. 244-B do ECA. Portanto, trata-se de crime formal que se consuma com a prática de qualquer ato de execução da infração penal na companhia de um menor ou com seu simples induzimento.5. Dosimetria com relação ao crime de roubo: O Magistrado a quo considerou 02 circunstâncias judiciais desfavorável ao réu, quais sejam, antecedentes criminais e consequências do crime, o que ensejou a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, mais precisamente em 05 anos e 06 meses de reclusão e 10 dias multa. 6. Os antecedentes criminais foram considerados desfavoráveis, posto que o réu apresenta registros criminais. Ao analisar a certidão de antecedentes do apelante, verifico que as anotações são relativas a processos e procedimentos em andamento, portanto não podem servir de justificativa para aumentar a pena base. A vedação tratada na súmula nº. 444 do STJ. 7. As consequências do crime também foram valoradas negativamente, considerando que a vítima não conseguiu recuperar seus bens. O prejuízo material é consequências própria do tipo penal, portanto não é possível utiliza-lo como justificativa para majorar a pena-base. 8. Pelo analisado, entendo necessária a reforma da dosimetria, com a devida correção das análises das circunstâncias judicias supramencionadas. Em sendo assim, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, tenho por fixar a pena-base no mínimo legal, portanto em 04 anos de reclusão e 10 dias multa. 9. Na segunda fase da dosimetria, restou verificada a atenuante de confissão espontânea, a qual apesar de reconhecida, não incidirá na pena-base, uma vez que a mesma foi fixada no mínimo legal, tudo com base na súmula 231 do STJ. Inexistem circunstâncias agravantes. 10. Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de diminuição de pena, porém resta verificada a causa de aumento de pena descrita no inciso II do §2º do art. 157 do CPB, razão pela qual a pena deve ser exasperada em 1/3, resultando em 05 anos e 04 meses de reclusão e 10 dias-multa. 11. Dosimetria crime de corrupção de menores: Foi considerada apenas a circunstância judicial desfavorável, referente aos antecedentes criminais, os quais já restou demonstrando que não podem ser utilizados para majorar a pena-base, em razão da súmula 231 do STJ. Em sendo assim, fixo a pena-base do crime de corrupção de menores em 01 anos de reclusão. 12. Pena fixada no mínimo legal, não é possível a redução em razão da atenuante de confissão. Em sendo assim, ante a ausência de circunstância agravantes e causas de aumento e diminuição de pena, fixo a pena final e definitiva em 01 anos de reclusão. 13. Em razão do concurso material, as penas do crime de roubo e crime corrupção de menores devem ser somadas, resultando em 06 anos e 04 meses de reclusão e 10 dias-multa. O regime inicial de cumprimento de pena é o semiaberto. 14. Pleito de dispensa da pena de multa: a condenação do réu à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, não é possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade.15. Trata-se, portanto, de censura jurídico-penal diretamente decorrente da prática do fato criminoso, pelo que não pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condição econômico-financeira, que é objeto de ponderação pelo julgador quando da fixação do valor do dia-multa.16. Eventual impossibilidade de pagamento deve ser invocada perante o Juízo da execução penal, que avaliará as condições socioeconômicas do sentenciado, resguardando o mínimo necessário ao seu sustento e o de sua família.17. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e dar-lhe Parcial Provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDÃO Nº.
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0014110-63.2018.814.0048.
APELANTE: VALDICLEI COSTA FERREIRA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2º, II, DO CPB C/C ART. 244-B DA LEI Nº. 8.069/90 E ART. 69 DO CPB - PRELIMINAR PARA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INCABÍVEL - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - DESCONHECIMENTO DA IDADE DO MENOR - IMPROCEDÊNCIA - MERA ALEGAÇÃO DA DEFESA, SEM QUALQUER COMPROVAÇÃO - CRIME FORMAL - DOSIMETRIA - CORREÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - ANTECEDENTES CRIMINAIS E CONSEQUÊNCIA DO CRIME - SÚMULA 444 DO STJ - IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR PROCESSOS E PROCEDIMENTOS EM ANDAMENTO PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE - PREJUÍZO PATRIMONIAL É INERENTE AO CRIME DE ROUBO - REDUÇÃO DA PENA-BASE E, CONSEQUENTEMENTE, PENA DEFINITIVA DE AMBOS OS CRIMES - PLEITO DE DISPENSA DA PENA DE MULTA - IMPROCEDÊNCIA - MULTA DECORRENTE DE PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA INCRIMINADORA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de
habeas corpus
a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.
2.

Pleito absolutório com relação ao crime de corrupção de menores, não merece prosperar, em primeiro lugar, pois resta demonstrado nos autos, através do documento de identidade do réu, à fl. 48, que o réu à época do crime tinha idade inferior a 18 anos.
3.

O argumento de que o agente desconhecia a menoridade do adolescente, constitui-se de mera alegação a defesa, sem qualquer comprovação nos autos, o que não afasta a condenação pelo crime de corrupção de menores.
4.

A prática de infração penal, com um menor de 18 anos, corresponde a corrupção de menores. De acordo com a Súmula 500 do STJ, basta a simples presença de um menor acompanhando um adulto na ocasião do crime, para que seja configurada a conduta do art. 244-B do ECA. Portanto, trata-se de crime formal que se consuma com a prática de qualquer ato de execução da infração penal na companhia de um menor ou com seu simples induzimento.
5.

Dosimetria com relação ao crime de roubo
: O Magistrado
a quo
considerou 02 circunstâncias judiciais desfavorável ao réu, quais sejam, antecedentes criminais e consequências do crime, o que ensejou a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, mais precisamente em
05 anos e 06 meses de reclusão e 10 dias multa.
6.

Os
antecedentes criminais
foram considerados desfavoráveis, posto que o réu apresenta registros criminais. Ao analisar a certidão de antecedentes do apelante, verifico que as anotações são relativas a processos e procedimentos em andamento, portanto não podem servir de justificativa para aumentar a pena base. A vedação tratada na súmula nº. 444 do STJ.
7.

As
consequências do crime
também foram

valoradas negativamente, considerando que a vítima não conseguiu recuperar seus bens. O prejuízo material é consequências própria do tipo penal, portanto não é possível utiliza-lo como justificativa para majorar a pena-base.
8.

Pelo analisado, entendo necessária a reforma da dosimetria, com a devida correção das análises das circunstâncias judicias supramencionadas. Em sendo assim, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, tenho por fixar a pena-base no mínimo legal, portanto em
04 anos de reclusão e 10 dias multa.
9.

Na segunda fase da dosimetria, restou verificada a atenuante de confissão espontânea, a qual apesar de reconhecida, não incidirá na pena-base, uma vez que a mesma foi fixada no mínimo legal, tudo com base na súmula 231 do STJ. Inexistem circunstâncias agravantes.
10.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de diminuição de pena, porém resta verificada a causa de aumento de pena descrita no inciso II do §2º do art. 157 do CPB, razão pela qual a pena deve ser exasperada em 1/3, resultando em
05 anos e 04 meses de reclusão e 10 dias-multa.
11.

Dosimetria crime de corrupção de menores:
Foi considerada apenas a circunstância judicial desfavorável, referente aos antecedentes criminais, os quais já restou demonstrando que não podem ser utilizados para majorar a pena-base, em razão da súmula 231 do STJ. Em sendo assim, fixo a pena-base do crime de corrupção de menores em 01 anos de reclusão.
12.

Pena fixada no mínimo legal, não é possível a redução em razão da atenuante de confissão. Em sendo assim, ante a ausência de circunstância agravantes e causas de aumento e diminuição de pena, fixo a pena final e definitiva em
01 anos de reclusão.
13.

Em razão do concurso material, as penas do crime de roubo e crime corrupção de menores devem ser somadas, resultando em
06 anos e 04 meses de reclusão e 10 dias-multa.
O regime inicial de cumprimento de pena é o
semiaberto
.
14.

Pleito de dispensa da pena de multa:
a condenação do réu à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, não é possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade.
15.

Trata-se, portanto, de censura jurídico-penal diretamente decorrente da prática do fato criminoso, pelo que não pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condição econômico-financeira, que é objeto de ponderação pelo julgador quando da fixação do valor do dia-multa.
16.

Eventual impossibilidade de pagamento deve ser invocada perante o Juízo da execução penal, que avaliará as condições socioeconômicas do sentenciado, resguardando o mínimo necessário ao seu sustento e o de sua família.
17.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e dar-lhe Parcial Provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator
Mairton
Marques
Carneiro
. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém/PA
, 01 de março de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0014110-63.2018.814.0048.
APELANTE: VALDICLEI COSTA FERREIRA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALDICLEI COSTA FERREIRA,
contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Salinópolis, que condenou o apelante, como incurso nas sanções punitivas do
art. 157, § 2º, II, do Código Penal c/c art. 244-B, caput da Lei nº. 8.069/90 na forma do art. 69 do CP
, tendo-lhe aplicado pena final e definitiva de
07 anos e 08 meses de reclusão e 10 dias-multa
. O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado
semiaberto.

Narra a peça acusatória que no dia 17.01.2018, por volta das 20 horas, no interior do estabelecimento comercial denominado ¿Arena Games¿, situado na rua Sete de Setembro, nº. 290, bairro centro, em frente à praça Luiz de Souza Bentes, Município de Salinópolis/PA, VALDICLEI COSTA FERREIRA, após corromper ou facilitar a corrupção do adolescente R. P. S. DA L. (data de nascimento 17.01.2003), em unidade de desígnios, voluntária e conscientemente, mediante grave ameaça exercida pelo uso de facas, subtraíram, para eles, 01 cordão folheado a ouro e 01 aparelho celular, marca não especificada, de propriedade da vítima André Silva Rodrigues.

Consta da denúncia que no dia e hora mencionados, André Silva encontrava-se trabalhando na função de atendente do ¿Arena Games¿ quando VALDICLEI COSTA e o adolescente R. P. S. DA L. solicitaram fichas para jogarem. Logo após, os mesmos munidos de facas, anunciaram o assalto exigindo que André Silva ficasse sentado.

Ato contínuo, o apelante e o adolescente passaram a recolher a renda do estabelecimento comercial, além de pertences de André Silva. Na ocasião, André Silva, aproveitando-se de um instante de descuido por parte dos meliantes, saiu do estabelecimento e gritou por socorro.

Segue informando, que diante da situação, o apelante e o adolescente fugiram do local levando consigo 01 cordão folheado e 01 aparelho celular. Na delegacia, a vítima, por meio de fotografia, realizou o reconhecimento seguro dos autores do fato, chegando a ir, junto com os policiais, na residência de um deles.

Ressalta que escutado perante a autoridade policial, o adolescente ROBSON PATRICK SILVA DA LUZ confessou a autoria do fato, inclusive declinando a coautoria do apelante VALDICLEI COSTA FERREIRA. O denunciado não foi preso.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante e seu comparsa, pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, II c/c art. 69, ambos do CPB e art. 244-B da lei nº. 8.069/90.

A denúncia foi recebida em 26.02.2019, conforme se observa à fl. 58.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 94/98, condenando o réu, pela prática dos crimes descritos no
art. 157, § 2º, II do Código Penal c/c art. 244-B, caput da Lei nº. 8.069/90 na forma do art. 69 do CP
.

Inconformado o apelante interpôs recurso de apelação, através da Defensoria Pública, às fls. 104, tendo apresentado as razões recursais, às fls. 109/114 pugnando, preliminarmente, para que seja reconhecido o direito de recorrer em liberdade. No mérito, requer a reforma da sentença para absolver réu com relação ao crime descrito no art. 244-B do ECA. E ainda, pugna pelo redimensionamento da pena aplicada, fixando a pena-base no mínimo legal. Bem como, a redução da pena de multa.

O Ministério Público, em contrarrazões, às fls. 116/128, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, para que seja mantida
in totum
a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 134/136, se manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório submetido à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Belém, 21 de janeiro de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

APELAÇÃO CRIMINAL - N.º 0014110-63.2018.814.0048.
APELANTE: VALDICLEI COSTA FERREIRA.
APELADOS: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ADELIO MENDES DOS SANTOS.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

O presente recurso de apelação manejado por
VALDICLEI COSTA FERREIRA
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

O pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade é incabível, em virtude da inadequação da via eleita, uma vez que o mencionado pleito deve ser realizado através de
habeas corpus
a ser apreciado e julgado pela Seção de Direito Penal, nos termos do art. 30, I, a do Regimento Interno do TJPA.

Segue entendimento jurisprudencial do TJPA:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E FURTO. PRELIMINAR. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA MAJORANE DO USO DE ARMA EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI Nº 13.654/2018. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO, NÃO PROVIDO E, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não havendo flagrante ilegalidade, o pedido referente ao direito de recorrer em liberdade deve ser trazido ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada. 2. Não há que se falar em absolvição se a prova produzida nos autos, notadamente as declarações das vítimas, corroboradas pelos depoimentos testemunhais, apontam o apelante como autor do delito. 3. Não obstante a Lei nº 13.654/2018 tenha revogado o inciso I, do parágrafo segundo do artigo 157 do Código Penal, tal regramento não deixou de reconhecer como causa de aumento da pena a utilização de arma de fogo, mas tão somente as demais armas que não se enquadram nessa espécie, que não é a hipótese dos autos. 4. Revela-se justificada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, diante da constatação de dois vetores judiciais desfavoráveis ao apelante, mormente porque é cediço que a presença de um único vetor negativo já é suficiente para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo. (Súmula nº 23 do TJPA). 5. De ofício, readéqua-se a fração de aumento referente a causa de aumento do uso de arma de fogo para 1/3 (um terço), tendo em vista que o delito foi cometido antes da vigência da Lei nº 13.654/2018. 6. Recurso conhecido, desprovido e, de ofício, redimensionada a pena, à unanimidade. (2020.00406650-77, 211.695, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-06)

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
.

Alega o apelante que não existe nos autos comprovação nos autos de que o apelante tinha conhecimento de que R.P.S.L era menor de idade à época dos fatos.

A alegação não merece prosperar, em primeiro lugar, pois resta demonstrado nos autos, através do documento de identidade do réu, à fl. 48, que o réu à época do crime tinha idade inferior a 18 anos.

O argumento de que o agente desconhecia a menoridade do adolescente, constitui-se de mera alegação a defesa, sem qualquer comprovação nos autos, o que não afasta a condenação pelo crime de corrupção de menores.

Segue jurisprudência no assunto:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. CORRUPÇÃO DE MENOR. MENORIDADE COMPROVADA. DOCUMENTO COM FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência pátria solidificou-se no sentido de que a simples alegação do desconhecimento de que o coautor era menor de idade, sem a devida comprovação pela Defesa, não tem o condão de afastar a condenação pelo crime de corrupção de menores ao fundamento de erro de tipo. 2. A menoridade do adolescente envolvido no crime está devidamente comprovada pela Ocorrência Policial, haja vista tratar-se de documento público confeccionado pela autoridade policial, na qual se encontram registradas a data de nascimento, a indicação da filiação, a nacionalidade, a naturalidade, bem com o número da Carteira de Identidade e do Cadastro de Pessoa Física do menor, não havendo que se falar em ausência de comprovação. 3. O emprego de faca no crime de roubo torna a conduta do infrator mais grave, podendo ser analisada desfavoravelmente na primeira fase da dosimetria, para negativar a culpabilidade. 4. Recurso conhecido e não provido.
(Acórdão 1290686, 00040217720198070003, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O art. 244-B do ECA, estabelece: ¿
Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la¿.
De forma, que resta claro que a prática de infração penal, com um menor de 18 anos, corresponde a corrupção de menores.

A referida norma é interpretada pelo STJ, através da Súmula 500.

A Súmula nº. 500 do STJ, estabelece: ¿
A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
¿

Sendo assim, de acordo com a Súmula mencionada, basta a simples presença de um menor acompanhando um adulto na ocasião do crime, para que seja configurada a conduta do art. 244-B do ECA. Portanto, trata-se de crime formal que se consuma com a prática de qualquer ato de execução da infração penal na companhia de um menor ou com seu simples induzimento.

Segue entendimento do STJ:
¿No julgamento do recurso especial representativo de controvérsia n. 1.127.954/DF firmou-se o entendimento de que o crime tipificado no art. 244-B da Lei n. 8.069/90 possui natureza formal, ou seja, para a sua configuração não é necessária a prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 (dezoito) anos¿
(AgRg no REsp 1342923/PR 2012/0189658-2, 5ª Turma, rel. Ministro Jorge Mussi, em 5/2/2013).

Até mesmo o fato de o menor já ter praticado crimes anteriormente, ou até mesmo, tenha sido o mentor do crime, é indiferente para a caracterização da corrupção de menores, posto que a norma pretende evitar que o menor ingresse ou permaneça no mundo do crime, de forma, que mesmo que o adolescente tenha registros infracionais anteriores, cometer crimes juntamente com o mesmo caracteriza a corrupção descrita no art. 244-B do ECA.

Segue entendimento Jurisprudencial:
STJ - HABEAS CORPUS HC 165087 DF 2010/0044019-7 (STJ).
Data de publicação: 18/10/2010.
Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE
MENORES
. CORRUPÇÃO DE
MENORES
. CRIME FORMAL. INDIFERENÇA DO COMETIMENTO ANTERIOR DE ATO INFRACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 231 DA SÚMULA DESTE STJ. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. 1. O crime tipificado no art. 1o . da Lei 2.252 /54 é formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova da efetiva e posterior corrupção do
menor
, sendo suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 anos. 2. Caracterizado está o crime de corrupção de
menores
, ainda que o
menor
possua
antecedentes

infracionais
, tendo em vista que a norma do art. 1o . da Lei 2.252 /54 visa também impedir a permanência do
menor
no mundo do crime. 3. É entendimento pacífico nesta Corte, tanto que consolidado no enunciado 231 de sua Súmula, que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena-base abaixo do mínimo legal. 4. Ordem denegada, em conformidade com o parecer ministerial.

Portanto, devidamente configurado o crime de corrupção de menores.

DOSIMETRIA COM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO.

O apelante pleiteia a reforma da sentença para que seja a pena-base fixada no mínimo legal.

Passo a análise da dosimetria com relação ao crime de roubo.

Observo que o Magistrado
a quo
considerou 02 circunstâncias judiciais desfavorável ao réu, quais sejam, antecedentes criminais e consequências do crime, o que ensejou a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, mais precisamente em
05 anos e 06 meses de reclusão e 10 dias multa.

Assim, vejamos:

Os
antecedentes criminais
foram considerados desfavoráveis, posto que o réu apresenta registros criminais. Ao analisar a certidão de antecedentes do apelante, verifico que as anotações são relativas a processos e procedimentos em andamento, portanto não podem servir de justificativa para aumentar a pena base. A vedação tratada na súmula nº. 444 do STJ.

As
consequências do crime
também foram

valoradas negativamente, considerando que a vítima não conseguiu recuperar seus bens. O prejuízo material é consequências própria do tipo penal, portanto não é possível utiliza-lo como justificativa para majorar a pena-base.

Pelo analisado, entendo necessária a reforma da dosimetria, com a devida correção das análises das circunstâncias judicias supramencionadas. Em sendo assim, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, tenho por fixar a pena-base no mínimo legal, portanto em
04 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase da dosimetria, restou verificada a atenuante de confissão espontânea, a qual apesar de reconhecida, não incidirá na pena-base, uma vez que a mesma foi fixada no mínimo legal, tudo com base na súmula 231 do STJ.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de diminuição de pena, porém resta verificada a causa de aumento de pena descrita no inciso II do §2º do art. 157 do CPB, razão pela qual a pena deve ser exasperada em 1/3, resultando em
05 anos e 04 meses de reclusão e 10 dias-multa.

Ressalte-se que a pena de multa segue mantida em 10 dias-multa, tendo em vista que foi o valor fixado pelo Magistrado
a quo
, não sendo possível a sua majoração em segundo grau de jurisdição, ante a ausência de recurso da acusação.

DOSIMETRIA CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES
.

Com relação ao crime de corrupção de menores, foi considerada apenas a circunstância judicial desfavorável, referente aos antecedentes criminais, os quais já restou demonstrando que não podem ser utilizados para majorar a pena-base, em razão da súmula 231 do STJ.

Em sendo assim, fixo a pena-base do crime de corrupção de menores em 01 anos de reclusão.

Pena fixada no mínimo legal, não é possível a redução em razão da atenuante de confissão. Em sendo assim, ante a ausência de circunstância agravantes e causas de aumento e diminuição de pena, fixo a pena final e definitiva em
01 anos de reclusão.

Em razão do concurso material, as penas do crime de roubo e crime corrupção de menores devem ser somadas, resultando em
06 anos e 04 meses de reclusão e 10 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena é o
semiaberto
.

PLEITO DE DISPENSA DA PENA DE MULTA.

O pleito de dispensa da pena de multa, em razão da hipossuficiência financeira do réu é inaplicável, posto que a condenação do réu à pena de multa configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, não é possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do Princípio da Legalidade.

Trata-se, portanto, de censura jurídico-penal diretamente decorrente da prática do fato criminoso, pelo que não pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condição econômico-financeira, que é objeto de ponderação pelo julgador quando da fixação do valor do dia-multa.

Eventual impossibilidade de pagamento deve ser invocada perante o Juízo da execução penal, que avaliará as condições socioeconômicas do sentenciado, resguardando o mínimo necessário ao seu sustento e o de sua família.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
CONHEÇO
do

recurso e

dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir a pena final, em razão das correções na dosimetria, nos termos do voto, mantendo a sentença de primeiro grau nos demais termos.

É o voto.

Belém, 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator